Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO. MULTA DIÁRIA E PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO CONDIZENTES COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as rés reestabeleçam o plano de saúde dos autores no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. Narram os agravados que são contratantes de uma das modalidades de planos de saúde da Unimed, administrado pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. há aproximadamente 13 anos, sendo que agravado é portador de neoplasia de próstata estágio IV, fazendo-se necessário o tratamento através de quimioterapia com o fármaco TAXOTERE 50 MG/M2. Ocorre que no dia 15/04/2023, os agravados foram surpreendidos com a notícia de que seus planos haviam sido cancelados, sem nenhum tipo de comunicação prévia por parte da agravante.
2. O juízo deferiu a tutela provisória de urgência, pois entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Em sua ótica, a probabilidade do direito vindicado está presente, uma vez que no curso de tratamento médico não é possível o cancelamento do plano e ainda se exige notificação prévia, o que poderá e certamente será verificado com mais profundidade no momento de produção de provas. Além disso, o agravado demonstrou também o risco em aguardar o provimento final, consoante relatório médico acostado aos autos.
3. No que toca à alegação de desproporcionalidade da multa diária, entendo que o d. juízo a quo não fixou prazo nem valor desarrazoado, ainda mais levando-se em consideração a relevância do bem jurídico tutelado bem como o fato de o autor contar com 79 anos de idade e estar acometido de neoplasia de próstata estágio IV. O valor de R$ 2.000,00 a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação e o prazo supostamente exíguo de 5 dias não me parecem desproporcionais ou desarrazoados, tendo em vista que a decisão do magistrado de origem encontra-se devidamente fundamentada na probabilidade do direito da parte agravada, haja vista a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde, no curso do tratamento médico, sem qualquer justificação e ausente notificação.
4. Pelas razões anteriormente expostas e com fulcro no provável direito dos agravados, entendo perfeitamente razoável a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, caso o restabelecimento do plano de saúde não ocorra no prazo de 5 dias.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.